Tribunal: TJPA
Processo: 0811327-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811327-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO JUNIOR TAVARES PINTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. 1) PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. 2) PLEITO DE REFORMA DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA QUE INDEFERIRAM A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA DO PACIENTE E REJEITARAM O PLEITO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE CORREIÇÃO PARCIAL.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FRANCISCO JUNIOR TAVARES PINTO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/
Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 215-A c/c Art. 226, inciso II do CPB, descrito no art. 217-A do CP, em que figuram como supostas vítimas as ex-estagiárias Leylanne Assunção Lins, Maiane Keslem Assunção Albernaz e Deysiane dos Santos Fernandes.

Argumenta que a exordial acusatória é inepta, uma vez que foi confeccionada de forma genérica, sem descrever de forma clara e precisa as circunstâncias do suposto fato criminoso, deixando de preencher os requisitos do art. 41 do CPB. No mesmo sentido, discorre acerca da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob o fundamento de que as vítimas não apresentaram nenhuma prova capaz de embasar suas alegações, demandando pela rejeição da denúncia, com fundamento no art. 395, incisos I e III do CPP.

Assevera que o indeferimento, pelo juízo coator, da indicação de assistente técnico formulada pela defesa do paciente configura cerceamento de defesa, ocasionando grande prejuízo ao contraditório do paciente, havendo clara previsão legal quanto a possibilidade de indicação de períto pela defesa do acusado, nos termos do art. 159, §3º do CPP.

Discorre, ainda, acerca do indeferimento pelo juízo de origem acerca do pedido de cópia do registro de pontos da pretensa vítima Leylanne Assunção, bem como do protocolo de reclamação nº. 51.523/2019, formulado na Subprocuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público contra a aludida ofendida, gerando inaceitável cerceamento de defesa do coacto, impossibilitando a ampla produção de prova.

Ao final, pugna o impetrante em resumo:

“a) LIMINARMENTE, o SOBRESTAMENTO do trâmite da ação penal até o julgamento do mérito do
writ
, tendo em vista a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para a data 19/10/2023, sem que o paciente tenha exercido efetivamente seu direito à ampla defesa e contraditório.

b) O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, haja vista a coação ilegal sofrida pelo paciente no que se refere a falta de justa causa para Ação Penal, bem como tratar-se-ia de processo manifestamente NULO;

c) Subsidiariamente, GARANTIR ao paciente o direito ao “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA” (resposta a acusação e produção de provas) os quais foram cerceados pelo Douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, DEVENDO SER DECLARANDO NULO TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, em caso de não acolhimento da tese acima.

d) Se não for o entendimento de Vossa Excelência o pedido formulado na alínea “c”, requer seja a decisão (ID 95301162) proferida nos autos de Ação Penal 0806218-94.2021.8.14.0006 reformada em todos os seus termos, visando o deferimento dos itens enumerados pela Autoridade Coatora como “a”, “b”, ”c”, “d” e “e”.”

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Inicialmente, no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para telepresencial ou presencial, apresentado pela defesa em 08/09/2023 e constante do ID – 15968304, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023, com início previsto para as 14h00m do dia 12/09/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou.

3. Deveras, "mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial" (REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo,
indefiro
o pleito defensivo.

Dito isto, passo a análise do mérito da impetração.

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente decorrente da alegada necessidade de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o seu prosseguimento. Em sequência, discorreu acerca da violação de seu direito ao contraditório e da ampla defesa, ante ao indeferimento dos seus pleitos de produção probatória e habilitação de assistente técnico.

Adiando, que os pleitos formulados no presente
writ
não merecem ser conhecidos. Explico.

Inicialmente, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só se admite em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, ausência de justa causa.

Nesse sentido, vejamos o que orienta a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”. (grifo nosso)

In casu
,
a ausência de justa causa e a alegada inépcia da não está demonstrada
primo ictu oculi
. Explico:

Com efeito, verifico que a denúncia (
ID 15281953
) observou todos os requisitos constantes do art. 41, do CPP
[2]
, mostrando-se clara e precisa ao descrever a prática de crime, em tese, pelo paciente, bem como todas as suas circunstâncias, possibilitando que o acusado compreenda plenamente o fato que lhe é imputado e exerça a ampla defesa, além de estar alicerçada em provas testemunhais, devidamente arroladas no corpo da exordial acusatória.

A peça acusatória, descreve de forma clara o local e data dos supostos ilícitos imputados ao acusado, consistentes na prática de atos libidinosos no interior de repartição pública (Promotoria de Justiça de Ananindeua) contra as vítimas LEYLANNE ASSUNÇÃO LINS, MAIANE KESLEM ASSUNÇÃO ALBERNAZ e DEYSIANE DOS SANTOS FERNANDES, estagiárias do órgão ministerial, havendo a subsunção de sua conduta ao disposto no art. 215-A c/c Art. 226, inciso II do CPB.

Logo, os argumentos trazidos pelo impetrante não podem ser comprovados de plano, uma vez que
há nos autos indícios suficientes de autoria revelados, sobretudo, pelas declarações das vítimas, as quais, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, possuem especial relevância.

Portanto, é induvidoso que a peça acusatória narra o fato típico e contém suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do fato, não se vislumbrando de forma inconteste a ausência de requisitos do art. 41 do CPP ou a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento, a qual requer uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ.

Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. DANO POTENCIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO (FÉ PÚBLICA). RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO FALSA SOBRE CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOLO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

1.
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória
, o que não se verificou na espécie.

(...)

3. No mais,
o habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta de justa causa (ausência de dolo e tipicidade), não revelada, primo oculi. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do writ
.

4. Ordem denegada.” (STJ, HC 380.622 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE
.

I – A denúncia só deve ser anulada, por inépcia, quando o vício, se existente, apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional.

II –
A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal deve vir acompanhada de provas contundentes, pois, do contrário, o feito deve seguir seu curso regular, produzindo-se as provas pertinentes
.” (TJ/MG, HC 10000190458760000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 19/05/2019) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, VI, DA LEI N. 8.072/90).
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE
. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA APÓS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, QUE REFORÇARAM A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
.” (TJ/SC, HC 4017163-68.2018.8.24.0900, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 24/07/2018) (grifo nosso)

Ademais, muito embora seja relevante a argumentação quanto à pretensa violação do contraditório e da ampla defesa do paciente, em razão do indeferimento, pela autoridade inquinada coatora, dos pedidos de produção de prova e habilitação de assistente de acusação, tais insurgências devem ser trazidas a apreciação deste Colegiado por meio da competente apresentação de Correição Parcial, descrita no Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça, não podendo o
writ
ser utilizado como sucedâneo recursal, se impondo o não conhecimento da ação mandamental. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA, PROFERIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO, QUE NÃO CONHECEU DO WRIT E DEIXOU DE CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO POR NÃO VISLUMBRAR MANIFESTA ILEGALIDADE. 1)
SÚPLICA DO AGRAVANTE PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROCESSADO O HABEAS CORPUS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ATO COMBATIDO RESULTA EM CONTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INQUINADO DE COATOR QUE CONSISTIU NO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. COMPREENSÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO DE QUE O RECURSO ADEQUADO SERIA A CORREIÇÃO PARCIAL. RACIOCÍNIO ESCORREITO QUE COMPORTA CHANCELA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. 2) PRETENSÃO PARA QUE SEJA DETERMINADA A ALMEJADA PRODUÇÃO PROBATÓRIA, DESAUTORIZADA PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDENTE. PROVA QUE SERIA INCAPAZ DE DESCONSTRUIR A CONFISSÃO DO ACUSADO EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DEVER DO MAGISTRADO EM INDEFERIR PROVAS PROTELATÓRIAS, IMPERTINENTES OU IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (EXIGÍVEL PELA VIA ELEITA) NO SENTIDO DE QUE A CONFISSÃO TENHA SIDO VICIADA. 3) REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRARIAM A PERSONALIDADE E SITUAÇÃO DO RÉU. EXPEDIENTES JÁ ANEXADOS AOS AUTOS DE ORIGEM E QUE LÁ PERMANECEM. INEXISTÊNCIA DE ORDEM PARA DESENTRANHAMENTO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE DA DELIBERAÇÃO GUERREADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0027382-83.2019.8.16.0000/1 - Pontal do Paraná -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO -

J. 08.08.2019)

HABEAS CORPUS CRIME – FURTO QUALIFICADO –
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ancorado em arguições de nulidade por cerceamento de defesa – NÃO CONHECIMENTO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE CORREIÇÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – inexistência de MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL a ser reconhecido de ofício
– ORDEM não conhecida

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0028071-25.2022.8.16.0000 - Dois Vizinhos -

Rel.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS -

J. 25.06.2022)

No mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Seção de Direito Penal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARA COMBATER CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT POR TER SIDO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECORRENTE BUSCA UTILIZAR-SE DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, O QUE É VEDADO. PRECEDENTE DESTA CORTE – NO PRESENTE CASO, A MEDIDA CABÍVEL ERA O RECURSO DE CORREIÇÃO PARCIAL –
NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ATO COMBATIDO, QUANDO NÃO OBSERVADO PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801785-70.2018.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/03/2018 )

Ante ao exposto,
NÃO
CONHEÇO DO
MANDAMUS
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Código de Processo Penal Comentado
.
14ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[2]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 14/09/2023